Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-17.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000505-17.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAIRCE SOLANO DA MATA - CPF: 631.943.251-91 (RECORRIDO), GILDA TERESINHA WINTER DA SILVA - CPF: 626.909.301-53 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL - PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI MUNICIPAL No 2.719/2004 -

PROCEDÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA - IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA À AUTARQUIA MUNICIPAL (PREVIVAG) -

FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART.
85
,
§4o
, II, DO CPC -

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Consoante o art. 25 da Lei Municipal no 2.719/2004, o benefício de pensão por morte deve ser pago a partir do óbito do segurado.

Na atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública, observa-se o decidido no Tema 810/STF.

Vencida a Fazenda Pública, o percentual de sucumbência deve ser aplicado somente quando o julgado estiver líquido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Concessão Retroativa de Pensão por Morte no 505-17.2014.811.0002 (código 331763), ajuizada por LAIRCE SOLANO DA MATA em desfavor do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT – PREVIVAG, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar
“o requerido ao pagamento do retroativo da pensão por morte, compreendido entre 12/07/2010 (data do óbito) a 11/2012 ( data do início do pagamento), nos moldes da Lei no 2.719/2004, deduzindo, por óbvio, os valores já pagos pelo Instituto-Requerido administrativamente (...) A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença (...) condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4o, inc. I), a ser apurado em liquidação de sentença, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art. 85, § 3o, inc. II). Determino o reexame necessário desta decisão”
(id. 18894521).

Não houve recurso voluntário (id. 18903451 e 18903967).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Dalva Maria de Jesus Almeida, não vislumbrando nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se de manifestar no feito (id. 27459483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial relaciona a procedência de ação de cobrança dos valores de pensão porte morte, a contar da data do óbito do extinto companheiro da autora, servidor aposentado do Município de Várzea Grande, nos termos da Lei Municipal no 2.719/2004 (Dispõe sobre a reestruturação do PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), que estabelece o seguinte:

“
Art. 7o - São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil, ou seja inválido;

(...)

Art. 25 – A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I – do dia do óbito;”.

Já a Lei Municipal no 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande), prescreve, em seu art. 228, que:

“Art. 228 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.”.

A certidão expedida pelo gestor judiciário da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, bem como a cópia da sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável no 1334-03.2011.0002, consigna o reconhecimento judicial da união estável entre a Sra. Lairce Solano da Mata (autora) e o Sr. Olegário Rodrigues Leite (
de cujus
), desde 2005 até a data do óbito do ex-servidor municipal aposentado (id. 18892967 – p. 1 e 2).

O ex-servidor faleceu no dia 12/07/2010 (id. 18892968).

A respectiva pensão por morte foi concedida pelo PREVIVAG a partir do dia
17/07/2013
(id. 18892966 – p. 3 id. 18894503 – p. 6).

Prevenindo eventual alegação futura, observo que ao fixar o termo final do pagamento retroativo, o juízo valorou documentos afetos à pensão diversa da que é objeto dos autos (Regime Próprio), proveniente do INSS (Regime Geral), paga a autora a partir de novembro/2012 (id. 18892973 – p.1). Efeito disso, condenou a autarquia municipal ao pagamento retroativo da pensão por morte
“ compreendido entre 12/07/2010 (data do óbito) a
11/2012
(data do início do pagamento), nos moldes da Lei no 2.719/2004, deduzindo, por óbvio, os valores já pagos pelo Instituto-Requerido administrativamente”
(id. 18894521 p. 4).

O equívoco material na interpretação dos fatos resultou em prejuízo ao pedido da autora, já que buscava o pagamento das parcelas devidas entre a data do óbito do segurado e o início do pagamento da pensão por morte (17/07/2013), e inexiste óbice a cumulação de pensões de regimes diversos. Seja como for, a despeito de se cuidar de benefício previdenciário, a questão não se contém no âmbito da devolutividade da remessa oficial, dado que o instituto serve à tutela do interesse público, adstrito a correção de eventual desacerto da decisão desfavorável à Fazenda Pública, sendo defeso ao Tribunal a “
reformatio in pejus”.

Nesse sentido, o entendimento fixado pelo C. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO DO INSS. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 45/STJ. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tendo em vista que o pedido deduzido denota nítido pleito de reforma, em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, merece o recurso ser recebido como agravo regimental.

2. Tendo o Tribunal de origem, em sede de remessa necessária, agravado a condenação da autarquia previdenciária, caracterizada está a reformatio in pejus. Incidência do enunciado no 45 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. A insurgência da parte autora relativa à ocorrência de erro material na sentença caracteriza inovação recursal, incabível de análise no presente recurso, em face da preclusão consumativa.

4. Embargos de declaração recebido como agravo regimental e improvido.

(EDcl no REsp 1144400/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012) ”

Com relação a atualização monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, determino a observância do consolidado no Tema 810/STF. Fica mantida a incidência da correção monetária a partir do inadimplemento e a contagem dos juros a partir da citação, a ser apurados em liquidação de sentença.

A Súmula 325/STJ prescreve que
“A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
”.

Neste aspecto, em atenção ao art. 85, § 4o, II, do CPC (
não sendo líquida sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
), os honorários sucumbenciais devem ser fixados quando da liquidação do julgado.

Portanto, não subsiste o percentual antecipadamente fixado na sentença.

Ante o exposto, RETIFICO PARCIALMENTE a r. sentença reexaminada apenas quanto à atualização monetária, nos moldes fixados no TEMA 810/STF, e à definição do percentual de honorários sucumbenciais quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020